Tribunal: TJSP
Processo: 2129764-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129764-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes ARTHUR
PAULINO e NADIA MARIA FERREIRA DA SILVA, são agravados ALEXANDRE
RIBAS e ROBERTA MAITE DA SILVA RIBAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129764-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2399
2
VOTO no: 2399
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2129764-10.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: ARTHUR PAULINO, NADIA MARIA FERREIRA DA SILVA
PAULINO
AGRAVADOS: ALEXANDRE RIBAS, ROBERTA MAITÊ DA SILVA RIBAS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS QUE INTEGRAM A CONDENAÇÃO
EXEQUENDA, AINDA QUE SILENTE O TÍTULO A SEU
RESPEITO. INCIDÊNCIA DA PRIMEIRA DESDE A
CELEBRAÇÃO DA AVENÇA, HAJA VISTA A BASE DE
CÁLCULO ESTIPULADA PARA SE QUANTIFICAR A
INDENIZAÇÃO.
CÔMPUTO
DOS
SEGUNDOS
A
PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO
CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
Agravo de instrumento que os exequentes interpõem contra r.
decisão proferida no cumprimento de sentença sob autos no 0012575-69.2019.8.26.0068, cujo
teor é o seguinte:
“Vistos.
Os executados entendem que não incide correção monetária e
juros de mora sobre o valor de aluguel devido por eles, e, por
isso, são credores da quantia de R$35.951,55, já realizada a
compensação com o crédito de possuem. Por outro lado, os
exequentes sustentam que são devidos e, com a compensação,
resta-lhes o crédito de R$4.078,20.
Denota-se que há controvérsia se incide ou não correção
monetária e juros de mora sobre o valor de aluguel devido
pelos executados, todavia, ambos concordam que o crédito dos
executados é de R$101.601,55 para compensação (fls. 84 e
93).
Pois bem.
No caso dos autos, não houve a previsão de incidência de
correção monetária e juros moratórios sobre o valor do
aluguel devido pelos executados, de modo que a previsão de
correção e juros se referiu apenas ao valor a ser devolvido
pelos exequentes aos executados, nos termos da sentença (fls.
14/18) e v. Acórdão (fls. 06/10).
Isso porque a base para o cálculo do valor do aluguel foi o
valor de mercado do imóvel, estipulados em 0,5% do valor de
mercado, valor este de R$130.000,00, nos termos da decisão
de fls. 67/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129764-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2399
3
Mesmo que assim não fosse, deveriam os exequentes ter oposto
embargos de declaração a fim de esclarecer a ausência de
previsão de correção monetária e juros de mora sobre o valor
do aluguel, todavia, não o fizeram, sendo certo que não cabe
tal suprimento nesta fase processual.
Além disso, não houve a interposição de agravo de instrumento
em face da decisão de fls. 67/70, a qual considerou como valor
de mercado os R$130.000,00.
Importante registrar que não é o caso de considerar-se
implícita na sentença a incidência de correção e juros,
porquanto, como dito, a base de cálculo descrita foi 0,5% do
valor de mercado do imóvel, ao tempo da ocupação. Assim, o
valor a ser utilizado para o cálculo são os R$130.000,00 (fls.
67/70), que foi o valor inicialmente contratado entre as parte
(fls. 14), bem como foi o valor considerado nos cálculos de
ambas as partes, todavia sem a incidência de correção
monetária e juros de mora.
Dito isto, manifestem-se os exequentes se concordam com o
cálculo dos executados às fls. 84, no prazo de cinco dias,
ficando cientes que no silêncio será considerado devido a
quantia indicada por eles.
Assinalo, desde já, que havendo discordância será o caso de
nomeação de perito contábil para apurar o valor devido.
Int.”.
Dizem que, a despeito do silêncio do título judicial, incidem
atualização monetária e juros moratórios sobre a indenização a que fazem jus em razão da
ocupação do bem pelos executados, estipulada “no importe de 0,5% sobre o valor de mercado
do imóvel” ao mês. Invocam a Súmula no 254/STF. Trata-se de pedido implícito e de matéria
de ordem pública, conhecível até de ofício. O termo inicial de ambos é a data do
inadimplemento.
Recurso recebido sem efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório.
No que interessa agora, ao cabo da fase de conhecimento os
executados foram condenados a pagar aos exequentes aluguer mensal “pelo período de
utilização da coisa (...) (após a notificação, ou seja, a partir de julho de 2011, f. 23/24)”, “em
0,5% do valor de mercado do imóvel, ao tempo da ocupação”.
É verdade que a r. sentença e o V. Acórdão nada dispuseram
sobre atualização monetária e juros moratórios tocantes ao particular; não menos verdade,
porém, é que não precisavam fazê-lo, se a primeira é mera manutenção do valor real da moeda,
por isto sempre inarredável, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor; os segundos
integram a condenação mesmo se silente o título judicial, conforme jurisprudência pacificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129764-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2399
4
desde que, na Sessão Plenária de 13/12/1963, o Pretório Excelso aprovou a Súmula no 254.
Vale lembrar que, “consoante a jurisprudência desta Corte
Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal,
motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a
respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de
liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa
a coisa julgada. Precedentes” (STJ, 3a Turma: Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.532.388/MS).
Pois bem. Definido outrora que a base de cálculo da
quantificação dos alugueres em lume - o dito valor de mercado do imóvel - corresponde ao
“valor da venda do imóvel na época, qual seja R$130.000,00” (fls. 67/70 dos autos de origem),
resta que esse quantum (cento e trinta mil reais) deve ser atualizado monetariamente pela
correlata Tabela Prática do E. TJSP a contar da data da celebração da avença, 16/05/2009 - no
único escopo, reitero, de se preservar a integralidade da indenização em estudo.
Por sua vez, os juros moratórios em um por cento ao mês (art.
406 do Código Civil, cumulado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) têm de ser
computados da citação, uma vez que se cuida de hipótese de ilícito contratual, com regência
então do art. 405 do Código Civil (STJ, 3a Turma: Agravo Interno nos Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 1.780.672/SP).
Consigno finalmente que “a jurisprudência é firme no sentido
de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não
configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (STJ, 3a Turma: Agravo Interno no
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.379.692/SP).
Proponho seja PROVIDO EM PARTE o recurso.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não
ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR